Tribunal: TJES
Processo: 0019250-85.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019250-85.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO CONFIGURADA – VÍCIO SANADO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Consoante cediço, admite-se, amplamente, o controle difuso de constitucionalidade em sede de processo subjetivo, o qual deve estar assentado em pedido certo, específico e objetivamente fundamentado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e lhe negar provimento, conhecer do recurso de embargos de declaração interposto por CLARO S/A e lhe dar provimento para sanar a omissão apontada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019250-85.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: CLARO S/A

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA aponta, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão acerca da “
possibilidade de o Município instituir normas ambientais sobre as ERB’s
”, na esteira, inclusive, da prevista constante do art. 23, VI, da Constituição Federal, da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919.

Todavia, omissão não há.

A questão restou examinada por este órgão julgador à luz da jurisprudência firmada pela Suprema Corte acerca da matéria e da legislação constitucional e infraconstitucional pertinente.

A premissa firmada é que o ente federativo municipal, embora a competência concorrente para legislar sobre meio ambiente, não tem competência para fixar condições ou requisitos para o exercício da atividade de telecomunicações, como no caso, eis que os autos de infração decorreram da ausência de licença ambiental por se tratar de atividade potencialmente poluidora, contexto que dependeria de regulamentação por parte da União.

Veja-se:

“E isso porque o próprio Apelado, em sua manifestação id 5613072, confirma que o seu poder de polícia decorre da necessidade de ‘licença ambiental para a referida atividade’ e que, ‘justamente por ser atividade potencialmente poluidora, é condição basilar que o Município autorize o funcionamento da ERB, a fim de averiguar o cumprimento de todas as normas municipais, principalmente às relativas ao meio ambiente’.

A exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação e radiofusão ao classificá-las como potencialmente poluidoras, eis que impõe verdadeira condição para a instalação de ‘Estação Rádio Base’ (ERB), adentrando, assim, à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal.

(...)

No âmbito da referida ‘ação direta de inconstitucionalidade’ nº. 3.110, utilizada como paradigma para o estabelecimento da tese de repercussão geral, firmou-se a compreensão de que a edição de lei federal, no exercício da competência constitucionalmente atribuída à União para tratar sobre determinado tema, pode afastar a competência dos demais entes para deliberarem sobre a matéria, ainda que se alegue tratar de assuntos de interesse comum ou concorrente.

Assim, o Município não detém competência para regulamentar as condições para a realização da atividade de telecomunicações e radiofusão, porquanto os requisitos e exigências a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União.”

Registre-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Forçoso concluir, portanto, que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já analisadas por este órgão julgador, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO POR CLARO S/A

A Embargante CLARO S/A, em suas razões recursais, sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão no que se refere ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade deduzida na petição inicial.

Do exame dos autos, observa-se que o v. acórdão embargado não tangenciou pedido formulado na petição inicial de controle difuso de constitucionalidade, o que passo a sanar.

Pois bem.

A Embargante formulou pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade nos seguintes termos (fls. 22 dos autos digitalizados):

“c) que incidentalmente seja declara[da] a inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade das Taxas - TLIF e TVNP cobradas pela Municipalidade no que tange as estações rádio base da Autora;”

Consoante cediço, admite-se, amplamente, o controle difuso de constitucionalidade em sede de processo subjetivo.

Ocorre que o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade deve estar assentado em pedido certo, específico e objetivamente fundamentado.

O pedido genérico formulado pela parte de declaração incidental de inconstitucionalidade de legislação municipal não enseja a tutela pretendida.

Do exame da petição inicial, observa-se que a Embargante deixou de apontar, de forma específica e objetiva, os dispositivos legais em relação aos quais pretendia a declaração incidental de inconstitucionalidade, além do respectivo parâmetro.

De toda sorte, observa-se que a legislação tributária municipal que embasa a exigência da “Taxa de Licenciamento de Localização, Instalação e Condições para Funcionamento” (TLIF) e da “Taxa de Verificação Anual de Normas de Postura” (TVNP) é abstrata e genérica, tratando-se a questão de examinar o enquadramento, ou não, da atividade de instalação das “Estações de Rádio Base” como fato gerador.

Destarte, deve ser sanada a omissão para o fim de rejeitar o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade formulada pela Embargante CLARO S/A na petição inicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de embargos de declaração interposto por CLARO S/A e lhe dou provimento para sanar a omissão apontada, na forma da fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.